Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0736731-81.2020.8.07.0001 DESPACHO O apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Todavia, não obstante a declaração de pobreza acostada aos autos (id. 62299357 - Pág. 1), o apelante, em resposta à decisão de primeira instância para comprovação da alegada hipossuficiência (id. 62299414 - Pág. 1), recolheu as custas iniciais (id. 62299417 - Págs. 1 a 3), além de ser policial militar aposentado, o que demostra a sua capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Neste quadro, faculto ao apelante a juntada de documentos comprobatórios, especialmente os três últimos contracheques e os comprovantes de despesas ordinárias, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator